Tribunal: TJPA
Processo: 0260269-68.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0260269-68.2016.8.14.0301

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIVALDO ANTONIO RIBEIRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO POLICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0260269-68.2016.8.14.0301

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante/Apelado:
ESTADO DO PARÁ.

Apelante/Apelado: LUCIVALDO ANTÔNIO RIBEIRO SILVA

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos por
Lucivaldo Antônio Ribeiro Silva, e pelo Estado do Pará
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais ajuizada por Lucivaldo Antônio Ribeiro Silva contra o Estado do Pará e a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 10583847):

“Com base nas razões expostas, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar solidariamente o ESTADO DO PARÁ e a SUSIPE ao pagamento do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, dada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2011, até a data de 39.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n. 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, nas ADI n. 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE n. 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017. Sem condenação em custas e despesas processuais pelos requeridos, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública. CONDENO o Estado do Pará e a SUSIPE, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Novo CPC.

Deixo de condenar o autor em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC. Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.”

Inconformado,
Lucivaldo Antônio Ribeiro Silva interpôs Recurso de Apelação
(ID 10583849), alegou, em síntese, que a Decisão
a quo
não concedeu a totalidade do
quantum
pleiteado a título de indenização por danos morais, arbitrando a condenação em danos morais em face da parte Recorrida,
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desse modo, requereu a majoração do valor da condenação imputada à parte Recorrida, como forma de indenização pelos danos morais sofridos pela parte Autora, elevando-se o valor arbitrado em Sentença.

O Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação
(ID 10583853), alegando, inicialmente, a não caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, face a ato comissivo.

Alegou inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva do Estado, assinalando que,
in casu,
inexiste dever de indenizar.

Asseverou que a parte contrária não foi capaz de provar que a morte de seu familiar foi motivada pelo Estado do Pará ou por um de seus agentes, não comprovando os danos materiais.

Argumentou que, da narrativa da Exordial, resta claro que não houve qualquer ação ou omissão do agente público, inexistindo nexo causal entre o suposto ilícito alegado e a ação do Estado, pressuposto que torna infundada a responsabilidade civil do Estado conferida em Sentença a
quo
.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da Sentença, impugnou os valores atribuídos a título de indenização por danos morais, requerendo a diminuição do valor, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, asseverou que o valor fixado pela sentença para condenação do Estado em honorários advocatícios está acima do limite máximo permitido em lei.

Desse modo, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença a
quo
.

Após, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor (ID 10583858). O Autor, a seu turno, não apresentou Contrarrazões ao Apelo interposto pelo Estado do Pará, conforme Certidão de ID 10583859

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento

de ambos os recursos de apelação
. (id 10670268)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se em verificar se acertada, ou não, a sentença
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Pará e a SUSIPE, solidariamente, ao pagamento do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária.

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE (TESE DO ESTADO DO PARÁ)

Aduz o apelante a ausência de requisitos configuradores da responsabilidade civil, alegando que não há nexo de causalidade entre a conduta de seus agentes e o dano alegado.

De início, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento com relação a responsabilidade do Estado em casos de morte de detento. Vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)”

No presente caso, o detento foi assassinado quando se encontrava preso nas dependências do CRA III. A vítima teria sido atacada durante o banho de sol por outro custodiado, que lhe desferiu golpes com a arma conhecida por estoque.

Diante do cenário apresentado, parece inquestionável o nexo de causalidade entre a omissão do estado e dano (evento morte). Isto porque, o detento estava sob a responsabilidade do Estado, o qual em razão de omissão e ausência de cuidados necessários, permitiu a ocorrência do crime, nas dependências do Estabelecimento Prisional.

Desta forma, aplica-se a teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste sentido o STJ assevera que “
a responsabilidade
civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

Desta forma, resta plenamente demonstrada a responsabilidade do apelante, o qual tem o dever de zelar pela proteção e integridade física e moral dos detentos, enquanto estiverem sob sua custódia, independente da responsabilização criminal de terceiros. Portanto, diante da ausência de qualquer comprovação de quebra do nexo de causalidade, bem como considerando que resta configurada a inobservância do dever de proteção, previsto no artigo 5º, XLIX da CF, o Estado é o responsável pela morte do preso.

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (TESE DE AMBOS APELANTES).

Caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ:
“A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

No mesmo sentido se manifesta a Ministra Eliana Calmon
"
o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(STJ - SEGUNDA TURMA - Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 845.001/MG - Relatora: Ministra ELIANA CALMON. j. 08/09/2009)

In casu
, o valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) fixado pelo Juízo primário parece proporcional e razoável considerando o dano sofrido pelo requerente, as circunstâncias do ocorrido, causas, condições pessoais e sociais do ofendido, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (TESE DO ESTADO DO PARÁ)

O apelante afirma que o valor fixado pela sentença para condenação do Estado em honorários advocatícios está acima do limite máximo permitido em lei, sendo, portanto, inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

Destaco que o Código de Processo Civil prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. Nesse sentido, o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu Serviço

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”.

Desse modo, não há reparo a ser feito quanto ao percentual fixado a título de honorários, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo, portanto, ser mantido integralmente o julgado impugnado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E

NEGOS-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 12/04/2023